Tribunal: STF
Processo: RE 95969
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS.
OS JUROS COMPENSATORIOS CORREM DESDE A IMISSAO NA POSSE DO IMÓVEL, E
OS MORATORIOS, CUMULATIVAMENTE COM AQUELES, A PARTIR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, EM
PARTE, E PROVIDO.